Tribunal: TJSP
Processo: 2080416-86.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
VOTO No 36922

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal de São Paulo n.o 17.467/20, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de vendas de pneus receberem pneus usados (inservíveis) para serem retirados pelos respectivos fabricantes. Legitimidade ativa. Omissão. Ocorrência. Associação de indústrias de pneumáticos. Interesse jurídico e pertinência temática

Ementa:
VOTO No 36922

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal de São Paulo n.o 17.467/20, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de vendas de pneus receberem pneus usados (inservíveis) para serem retirados pelos respectivos fabricantes. Legitimidade ativa. Omissão. Ocorrência. Associação de indústrias de pneumáticos. Interesse jurídico e pertinência temática demonstrados. Maior abrangência sobre a base espacial da legislação estadual ou municipal objeto do controle abstrato de constitucionalidade. Irrelevância. Doutrina. Precedentes deste C. Órgão Especial. Omissão sanada, sem efeito modificativo. Erro material (erro de premissa). Inocorrência. Reexame. Inadmissibilidade. Mero inconformismo com o v. acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido, com interpretação conforme.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.